Tribunal: TJMT
Processo: 1032963-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032963-21.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ROSANA OLIVEIRA LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA CONTAMINADA. PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ROSANA OLIVEIRA LOPES contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de fornecimento de água contaminada por coliformes totais em sua residência, no Residencial Santa Bárbara. A recorrente apresentou laudos técnicos, vídeos, fotografias e reportagens que evidenciam a má qualidade da água fornecida pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG). Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o fornecimento de água contaminada pelo DAE/VG caracteriza falha na prestação de serviço público essencial; (ii) se a falha gera o dever de indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os laudos técnicos produzidos por laboratório especializado, aliados aos registros audiovisuais e matérias jornalísticas, comprovam a presença de coliformes totais na água fornecida ao Residencial Santa Bárbara, configurando a inadequação do serviço prestado.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano.
5. A água contaminada configura produto impróprio ao consumo, nos moldes do art. 18, § 6o, III, do CDC, o que por si só autoriza a reparação do dano, sem prejuízo da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, diante da hipossuficiência da parte consumidora.
6. O dano moral, in re ipsa, decorre automaticamente da falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, afetando a dignidade da pessoa humana e sua saúde, razão pela qual é devida a indenização.
7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada da Turma Recursal, considerando o caráter pedagógico da medida e evitando o enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento de água imprópria ao consumo, contaminada por coliformes totais, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial. 2. A responsabilidade da autarquia prestadora de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 3. O dano moral decorrente do fornecimento de água contaminada prescinde de prova do abalo concreto, sendo presumido em razão da gravidade da falha. 4. É cabível a fixação de indenização por danos morais em valor que concilie o caráter compensatório e pedagógico, sem ocasionar enriquecimento ilícito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 18, § 6o, III; CC, arts. 389 (com redação dada pela Lei 14.905/2024) e 406.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032963-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA OLIVEIRA LOPES - CPF: 015.574.461-56 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025